Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731070-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, ANA PAULA FERREIRA BARROS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO – ARIE VILA ESTRUTUAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. 1. O magistrado não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente se aquelas já trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento (artigos 370 e 371 do CPC). 2. A proteção conferida ao direito de moradia pela Constituição Federal não é absoluta, pois é possível que seja afastado em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada. 3. Constatado que a área objeto da lide possessória é pública, inserida em Área de Interesse Relevante Ecológico – AIRE Vila Estrutural, com riscos à incolumidade física dos ocupantes da região, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular, afastando o pedido de reintegração de posse. 4. Apelação do Processo n. 0731070-92.2018.8.07.0001 conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação do Processo n. 0702803-88.2020.8.07.0018 não conhecida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 355, caput e incisos I e II, 357, incisos II e V, §3o, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §2o, estes do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, cerceou seu direito de defesa; b) artigos 1o, 3o, 5o, caput e incisos XXII e XXIII, §1o, 6o, 23, caput e inciso X, 170, inciso III, 182, §2o, todos da CF, pois deveria ter garantido sua permanência na posse do imóvel, haja vista que toda a Comunidade Santa Luzia da Cidade Estrutural está a buscar a regularização da área ou a realocação dos moradores por meio das políticas públicas de moradia; c) artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, pugnando pela sua não condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o, 3o, 5o, caput e incisos XXII, XXIII e LV, §1o, 6o, 23, caput e inciso X, 170, inciso III, 182, §2o, todos da CF, pois a violação a preceitos constitucionais não se enquadra no conceito de lei federal (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 355, caput e incisos I e II, 357, incisos II e V, §3o, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §2o, todos do CPC. Com efeito, segundo o STJ, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite”. (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Igualmente, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, pois, “O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Precedentes”. (EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/5/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010